Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702904-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: J. H. A. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e sobrestou o apelo extraordinário (ID 13286357), situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no AI 761.908 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 20546331). Logo, em estrito cumprimento à determinação da Corte Superior, deve o presente feito permanecer sobrestado até o advento da fixação da tese do citado precedente pelo STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo de ID 15123770, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 23/4/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do STF), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extremo só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, e tendo em vista a ausência de pronunciamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031